Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Apelação Cível. Fornecimento de medicamento. Necessidade do medicamento prescrito e ineficácia de outros fármacos disponíveis no sus. Juízo de retratação. Acórdão anterior mantido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de juízo de retratação/confirmação de apelação interposta contra sentença que deferiu o fornecimento de medicamento SOMATROPINA para tratamento hormonal.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa administrativa do tratamento se sustenta, à luz das determinações constantes do Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir 3. Ficou demonstrado nos autos que o medicamento hormonal prescrito é o que proporciona perspectiva de desenvolvimento da criança até uma altura mínima. O medicamento é registrado na Anvisa, incorporado na farmácia do SUS e tem evidência científica de bons resultados.
4. O Tema 1.234 do STF estabeleceu que o ente público deve justificar a recusa do fornecimento do medicamento prescrito, o que não se verificou no caso.
5. Rejeitar o tratamento a uma criança para que possa tentar o seu desenvolvimento em altura é colocá-la em uma situação de desemparo, constitucionalmente inaceitável, e que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal conforme se extrai da leitura atenta das considerações constantes do Tema 1.234.
IV. Dispositivo
7. Acórdão mantido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Tema 1.234, STF.